Tribunal: TJPA
Processo: 0801213-93.2019.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801213-93.2019.8.14.0125

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA. DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS INADEQUADA. LIXÃO A CÉU ABERTO. DEVER DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SANEAMENTO. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de São Geraldo do Araguaia contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido para compelir o ente municipal a adotar diversas medidas relacionadas à adequada gestão de resíduos sólidos, incluindo: encerramento do lixão existente, recuperação da área degradada, implantação de aterro sanitário, educação ambiental voltada à comunidade e futura indenização por danos ambientais irreversíveis.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial é inepta por ausência de correlação entre os fatos narrados e os pedidos formulados; (ii) apurar se há ausência de pretensão resistida em razão da edição da Lei Municipal nº 558/2023; (iii) examinar se há violação ao princípio da reserva do possível diante das obrigações impostas; (iv) analisar se há ausência de elementos técnicos mínimos a embasar as medidas fixadas; (v) avaliar a legitimidade da atuação judicial em matéria de políticas públicas; e (vi) definir se os prazos fixados na sentença são compatíveis com a complexidade das obrigações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial contém narrativa coerente, fundamentada em documentos robustos, que demonstram a omissão municipal quanto à destinação adequada dos resíduos sólidos, evidenciando nexo lógico entre a conduta omissiva e os pedidos formulados, o que afasta a alegação de inépcia nos termos do art. 330, I, do CPC.

4.

A existência de legislação municipal (Lei nº 558/2023), sem correspondente implementação prática das políticas públicas previstas, não descaracteriza a pretensão resistida nem afasta o interesse processual do Ministério Público.

5.

É legítima a atuação do Poder Judiciário para compelir a Administração Pública à efetivação de direitos fundamentais, notadamente o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, não havendo violação ao princípio da separação de poderes, conforme entendimento consolidado do STF (RE 417.408/RJ).

6.

A reserva do possível não se sobrepõe ao dever constitucional de proteção ambiental quando ausente comprovação técnica e documental da impossibilidade orçamentária para o cumprimento das obrigações, configurando-se ônus probatório do ente público.

7.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) impõe deveres concretos aos entes federativos quanto à destinação ambientalmente adequada dos resíduos, sendo inadmissível a manutenção de lixões a céu aberto em afronta ao art. 225 da Constituição.

8.

Os prazos fixados pelo juízo de origem mostram-se graduais, razoáveis e compatíveis com a complexidade das medidas determinadas, permitindo ao Município tempo hábil para cumprimento das obrigações, inclusive com possibilidade de articulação institucional e busca de apoio técnico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A atuação jurisdicional é legítima para impor obrigações ao Poder Executivo quando evidenciada omissão na concretização de direitos fundamentais, como o direito ao meio ambiente equilibrado.

2.

A mera edição de leis locais, desacompanhadas de medidas efetivas de execução, não afasta o interesse processual em Ação Civil Pública.

3.

O princípio da reserva do possível não pode ser invocado genericamente para justificar a inércia estatal em matéria de políticas públicas ambientais.

4.

Os prazos estabelecidos judicialmente para cumprimento de obrigações ambientais devem observar a razoabilidade, sendo legítima sua imposição quando graduais e compatíveis com a complexidade das medidas exigidas.

4.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC, art. 330, I; Lei nº 12.305/2010; Lei nº 11.445/2007, art. 45.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 417.408/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26.04.2012; STJ, REsp nº 1.366.331/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 16.12.2014; TJPA, ApCiv nº 0000296-87.2010.8.14.0047, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 11.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

35ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 06 a 14/10/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível interposta em face de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido para determinar ao Município de São Geraldo do Araguaia a adoção de medidas voltadas à adequada gestão de resíduos sólidos, compreendendo:

a) elaboração de plano de encerramento do lixão situado nas proximidades da microbacia do Rio Xambioazinho, no prazo de três anos;

b) apresentação de plano de recuperação de área degradada, em seis meses;

c) implementação de sistema adequado de destinação final de resíduos sólidos, com implantação de aterro sanitário conforme a legislação ambiental, no prazo de cinco anos;

d) apresentação e execução de projeto de educação ambiental voltado à comunidade, também no prazo de seis meses;

e) indenização pelos danos ambientais irreversíveis, a serem apurados em liquidação de sentença, com destinação ao Fundo Especial de Reparação de Interesses Difusos Lesados.

Inconformado, o Município de São Geraldo do Araguaia interpôs a presente apelação, sustentando:

(i) a inépcia da petição inicial, por inconsistência entre os fatos narrados e os pedidos formulados;

(ii) a ausência de pretensão resistida, em virtude da pré-existência da Lei Municipal nº 558/2023, que implementou políticas públicas de saneamento e gestão de resíduos sólidos compatíveis com os pedidos da ação;

(iii) violação ao princípio da reserva do possível, alegando limitações orçamentárias para cumprimento das obrigações impostas;

(iv) ausência de elementos técnicos mínimos na petição inicial para embasar as obrigações de fazer impostas.

(v) complexidade e impossibilidade de execução imediata das medidas determinadas;

(vi) necessidade de ampliação de prazos fixados na sentença para a execução das medidas requeridas;

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, com acolhimento da preliminar de inépcia da inicial ou, alternativamente, pela reforma da sentença, com modulação das obrigações impostas.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Regularmente distribuída a apelação, coube-me a relatoria, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade recursal). Subsidiariamente, opinou pelo desprovimento do apelo, sob o fundamento de que a omissão municipal na implementação das políticas públicas ambientais restou comprovada, não havendo afronta ao princípio da reserva do possível quando se trata de proteção ao meio ambiente, dever constitucional inafastável.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Antes de adentrar ao mérito, cumpre examinar a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pelo Ministério Público em seu parecer, sob o argumento de que a apelação não teria enfrentado de forma específica os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade recursal.

Embora as razões recursais apresentem trechos notadamente genéricos e até repetitivos em relação à contestação, verifica-se que o apelante atacou os principais pontos da sentença, notadamente quanto à suposta ausência de interesse de agir, à alegação de excesso no conteúdo das obrigações impostas e à aplicação da reserva do possível.

Portanto, entendo que não se verifica ausência absoluta de dialeticidade, motivo pelo qual afasto o pedido e, presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

A matéria devolvida a este Colegiado é a responsabilidade do Município de São Geraldo do Araguaia pela ausência de destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos, ante a manutenção de lixão a céu aberto em área próxima à microbacia do Rio Xambioazinho, o que motivou a procedência da ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual.

A sentença determinou ao ente municipal a elaboração de plano de encerramento do lixão, a apresentação de plano de recuperação da área degradada, a implantação de aterro sanitário, além de projeto de educação ambiental e indenização por danos ambientais irreversíveis.

O Município sustenta que
a inicial é inepta
, por não conter relação lógica entre os fatos e os pedidos formulados.

Tal alegação, todavia, não se sustenta. A petição inicial descreve, com base em robusta documentação, a inércia da municipalidade quanto à destinação adequada de resíduos sólidos, demonstrando o nexo entre a conduta omissiva e os pedidos de obrigação de fazer e de não fazer, além da indenização por danos ambientais. A correlação entre a causa de pedir e os pedidos é manifesta, o que afasta a inépcia prevista no art. 330, I, do CPC.

Sustenta o apelante a
ausência de pretensão resistida
, uma vez que a Lei Municipal nº 558/2023 já disciplina medidas em consonância com as exigências legais. O argumento também não prospera.

O interesse processual do Ministério Público decorre justamente da omissão reiterada da municipalidade em implementar, de forma concreta e efetiva, as políticas públicas ambientais previstas em norma legal. A mera existência formal de leis locais, desacompanhadas de execução prática, não retira a pertinência da ação civil pública ajuizada.

O Município afirma que a sentença invadiu a seara administrativa ao impor obrigações que cabem exclusivamente ao Executivo.

Contudo, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, em situações de omissão estatal na efetivação de direitos fundamentais, é legítima a atuação do Judiciário para compelir a Administração a agir (RE 417.408/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli). A decisão proferida pelo juízo de origem limita-se a determinar o cumprimento de dever constitucional de proteção ambiental, sem imiscuir-se no mérito da conveniência ou oportunidade administrativa.

A tese deque as obrigações impostas são inexequíveis por ausência de recursos também não se sustenta.

O Município não apresentou qualquer documentação contábil, parecer técnico ou estudo de viabilidade financeira que comprove a impossibilidade concreta de cumprir as determinações judiciais. Assim, o argumento configura mera alegação sem lastro probatório.

Ressalte-se que o princípio da
reserva do possível
, tão frequentemente invocado, não deve ser utilizado para justificar omissões do Poder Público em matéria de proteção ao meio ambiente e à saúde pública.

A Constituição Federal, em seu art. 225, impõe a todos o dever de preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, cabendo ao Município adotar todas as medidas necessárias para garantir o cumprimento desta garantia fundamental.

Além disso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) exige dos entes federados a implementação de sistemas adequados de gestão de resíduos, incluindo o planejamento e a adoção de medidas efetivas para a disposição final dos resíduos sólidos.

Nesse sentido já decidiu o STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REDE DE ESGOTO. VIOLAÇÃO AO ART. 45 DA LEI N. 11.445/2007. OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO.
RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL
.

1. Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul objetivando o cumprimento de obrigação de fazer consistente na instalação de rede de tratamento de esgoto, mediante prévio projeto técnico, e de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente e à saúde pública.

2. Caso em que o Poder Executivo local manifestou anteriormente o escopo de regularizar o sistema de encanamento da cidade. A câmara municipal, entretanto, rejeitou a proposta.

3. O juízo de primeiro grau, cujo entendimento foi confirmado pelo Tribunal de origem, deu parcial procedência à ação civil pública - limitando a condenação à canalização em poucos pontos da cidade e limpeza dos esgotos a céu aberto. A medida é insuficiente e paliativa, poluindo o meio ambiente.

4. O recorrente defende que é necessária elaboração de projeto técnico de encanamento de esgotos que abarque outras áreas carentes da cidade.

5. O acórdão recorrido deu interpretação equivocada ao art. 45 da Lei n. 11.445/2007. No caso descrito,
não pode haver discricionariedade do Poder Público na implementação das obras de saneamento básico. A não observância de tal política pública fere aos princípios da dignidade da pessoa humana, da saúde e do meio ambiente equilibrado.

6.
Mera alegação de ausência de previsão orçamentária não afasta a obrigação de garantir o mínimo existencial. O município não provou a inexequibilidade dos pedidos da ação civil pública.

7.
Utilizando-se da técnica hermenêutica da ponderação de valores, nota-se que, no caso em comento, a tutela do mínimo existencial prevalece sobre a reserva do possível. Só não prevaleceria, ressalta-se, no caso de o ente público provar a absoluta inexequibilidade do direito social pleiteado por insuficiência de caixa - o que não se verifica nos autos.

Recurso especial provido.

(STJ, REsp n. 1.366.331/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014, DJe de 19/12/2014.)

Entendo que a sentença impôs ao apelante medidas plenamente justificáveis e proporcionais à realidade constatada nos autos. O risco à saúde pública e ao meio ambiente decorrente do inadequado manejo dos resíduos é grave e afeta diretamente a qualidade de vida da população local. No presente caso, as exigências estabelecidas visam corrigir práticas prejudiciais e omissivas.

As determinações constantes da sentença não extrapolam a responsabilidade legal do ente municipal e estão em plena consonância com o princípio da função ambiental, que orienta a atuação dos entes públicos na defesa e preservação do meio ambiente.

Nesse sentido já definiram o STF e este TJPA, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção.

2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.

3. Agravo regimental não provido.

(STF, RE 417.408/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, publicado em 26/04/2012)

***

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE É DEVER QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS. MÉRITO PRESUNÇÃO DE VALIDADE DE LAUDO OFICIAL. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. DESPEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM LIXÃO. INTERVENIÊNCIA DO JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL SOBRE A RESERVA DO POSSÍVEL NA EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NO REEXAME NECESSÁRIO.

1. Não cabe litisconsórcio com outros entes federativos quando o dano ambiental é causado tão somente pelo Apelante. Ausência dos requisitos dos arts. 46 e 47, do CPC/73. Preliminar de ineficácia da sentença indeferida.

2. É dever do juiz julgar antecipadamente a lide quando presentes os ditames legais para tanto. Quando a questão é unicamente de direito, comprovada com documentos públicos não impugnados, e prescinde de provas orais o julgamento precipitado não caracteriza cerceamento de defesa e nem se confunde com decisão surpresa. Preliminar de cerceamento de defesa indeferida.

3. Mérito. Lixão a céu aberto mantido pelo poder público municipal se encontra contrário ao mandamento constitucional do poder-dever de manter um meio ambiente sadio, qualificado e equilibrado.

4. Não viola a separação de poderes a intervenção do Judiciário no sentido de obrigar o Executivo a implementar políticas públicas constitucionalmente previstas e que são a concretização de direitos fundamentais, como o direito à vida, à saúde, ao saneamento básico, que levarão à possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio constitucional do direito de todos ao meio ambiente sadio. Precedentes do STF, STJ e TJPA.

5. Em tais circunstâncias a reserva do possível não prepondera sobre o mínimo existencial.

6. Apelação conhecida e improvida. Reexame necessário conhecido de ofício. Sentença mantida.

(TJ-PA - Apelação Cível: 0000296-87.2010.8.14.0047 9999214247, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 11/09/2020, 2ª Turma de Direito Público)

O Município argumenta, ainda, a impossibilidade de cumprimento das obrigações no prazo estabelecido pela sentença, dada a complexidade das exigências e a necessidade de observar os prazos do licenciamento ambiental.

No entanto, entendo que os prazos definidos pelo juízo de origem são alargados, graduais e adequados à natureza das obrigações. O magistrado estabeleceu, por exemplo: seis meses para a apresentação do plano de recuperação da área degradada; três anos para encerramento do lixão; cinco anos para implementação e funcionamento de sistema adequado de destinação final dos resíduos (aterro sanitário); e também seis meses para início das ações de educação ambiental.

Os prazos conferem ao Município tempo suficiente para se organizar administrativamente, realizar os atos preparatórios e buscar, inclusive, apoio técnico e institucional junto aos órgãos competentes.

Assim, entendo que todos os prazos fixados na sentença são razoáveis, compatíveis com a complexidade das obrigações impostas e em plena conformidade com o princípio da razoabilidade.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/10/2025